Tribunal: TJES
Processo: 5026600-53.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026600-53.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOIRES GUIMARAES PENALVA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

5ª TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5026600-53.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

Advogado do(a) RECORRENTE: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - PE32766

RECORRIDO: JOIRES GUIMARAES PENALVA
Advogado do(a) RECORRIDO: CLECIANE DA COSTA FREITAS - ES17869-A

RECURSO INOMINADO nº
5026600-53.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: JOIRES GUIMARAES PENALVA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COMPRA NÃO RECONHECIDA NO CARTÃO DE CRÉDITO.
OPERAÇÃO REALIZADA EM MUNICÍPIO DISTANTE DA RESIDÊNCIA DA AUTORA.
COMUNICAÇÃO IMEDIATA E PEDIDO DE BLOQUEIO.
INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
FORTUITO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. BAIXA DA RESTRIÇÃO NEGATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, o banco recorrente suscita a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por suposta necessidade de produção de perícia técnica/digital para aferir a lisura das transações.
Contudo, não merece acolhimento a preliminar arguida, pois, no caso em tela, a análise do evento danoso (compra por internet/aproximação impugnada pela consumidora) prescinde de perícia especializada, bastando o confronto das provas documentais apresentadas (comprovante de endereço, faturas e registros de reclamação na ouvidoria).

3 – Quanto ao mérito, a controvérsia recursal consiste na legitimidade de débito no valor de R$ 196,74 (cento e noventa e seis reais e setenta e quatro centavos) cobrado na fatura de cartão de crédito da autora, referente a uma transação virtual realizada na cidade de Osasco-SP em 18/10/2024, a qual a consumidora afirma não ter efetuado.

4 - Incumbia ao banco requerido demonstrar de forma inequívoca que a compra contestada se originou de conduta da própria autora ou de sua culpa exclusiva (art. 14, § 3º, do CDC), ônus do qual não se desincumbiu.
O banco limitou-se a aduzir a regularidade dos seus canais de atendimento e o uso ordinário de senhas, silenciando-se sobre o fato de que a recorrida tentou bloquear o serviço imediatamente após a primeira fraude, tendo o banco se omitido e permitido novas tentativas fraudulentas sequenciais.

5 - Configurada a falha na prestação do serviço e sendo indevido o débito, a inclusão do nome da consumidora/autora nos órgãos de restrição ao crédito consubstancia ato ilícito.
É assente na jurisprudência que a negativação indevida acarreta dano moral em sua modalidade
in re ipsa
(presumido), lesando diretamente os direitos da personalidade e a honra objetiva do indivíduo, tornando despicienda a prova do efetivo abalo psicológico.

6 - No tocante ao
quantum
indenizatório, a verba fixada pelo juízo originário em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se consentânea com os parâmetros norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade.
O montante atende perfeitamente ao binômio punitivo-pedagógico em face de instituição de grande porte econômico, sem constituir fator de enriquecimento ilícito para a vítima.

7 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pelo recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)